Tribunal: STF
Processo: RE 198780
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
O art. 557 do Código de Processo Civil
autoriza o relator a negar seguimento a recurso quando a matéria em
debate se refira a tema já pacificado nesta Corte.
Para se chegar a
 conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
necessário reexaminar os fatos da causa, sendo incabível para isso o
 recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
Para se
verificar se houve violação do princípio da legalidade (art. 5º, II,
 da Constituição), é necessário o exame prévio da legislação
infraconstitucional, o que caracteriza a existência de alegação de
ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna, de modo que o recurso
extraordinário é incabível.
Agravo regimental a que se nega
provimento.